Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM GOIÂNIA/GO E UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO EM SEU ITINERÁRIO ATÉ O TRABALHO. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais pelos quais pretendia o recebimento de auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentar bilhete de passagens mensais, bem como o recebimento de R$ 58.282,17, relativo aos valores retroativos que entende devidos.
II. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
III. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.
IV. A intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Precedente neste sentido: Acórdão 1141185, 07106689020188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no PJe: 14/12/2018. Partes: Ana Claudia Peres da Cruz versus Distrito Federal e outros.
V. Ademais, a única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Contudo, não obstante a sentença julgar o pedido da parte autora improcedente face a não apresentação da referida declaração, cumpre assinalar que, oportunizada a manifestação da parte ré em sede de contestação, esta alegou apenas que a negativa do benefício decorreria da ausência de apresentação dos bilhetes de passagem, em consonância com o exposto na resposta formulada na via administrativa, embasado na orientação que consta na Portaria no 124/2018. Ainda, a ficha financeira da parte autora demonstra que era realizado o pagamento do auxílio-transporte pecúnia desde 2014 até abril de 2018. Ou seja, considerando que até aquele momento a parte ré entendia que a parte autora preenchia os requisitos necessários, descabe ao Judiciário negar provimento ao pedido com fulcro na declaração que não foi objeto de irresignação pela parte demandada, bem como face a existência de regular pedido formulado na via administrativa.
VI. Assim, em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Neste sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1221852, 07153397420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Com efeito, a parte autora/recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 138,00 por cada plantão laborado, sem a necessidade de apresentar bilhete de passagens mensais. Ainda, o Distrito Federal demonstrou a realização de 13 plantões mensais, formulando os cálculos ID 22587131, e que não foram impugnados especificamente. Desse modo, e não existindo elementos a refutar a verossimilhança dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, deve o valor da condenação ser fixado em R$ 36.148,30 referente ao período de Maio de 2018 até Fevereiro de 2020, além das parcelas vencidas e vincendas a partir de Março de 2020 até a efetiva implementação do valor do auxílio-transporte no contracheque da parte autora.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte reconhecer o direito da parte autora a receber o auxílio-transporte, no valor de R$ 138,00 por cada plantão prestado, sem necessidade de comprovação de bilhetes de passagem, devendo a parte ré implementar o seu pagamento no contracheque da parte autora. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 36.148,30 (trinta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavos), correspondente ao retroativo devido desde Maio de 2018 até Fevereiro de 2020, além daqueles devidos até a implementação do auxílio-transporte no contracheque da parte autora. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que eram devidos, e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento definido pelo STF no julgamento do RE 870947/SE. Sem custas e sem honorários.